Tribunal: STF
Processo: RE 74137
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
ISENÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR - I.V.C. - SUBSTITUIÇÃO. Se o comprador não possui livro de compras, legalmente exigido, nem arquivou as notas dessas compras, que teria feito a pequenos produtores isentos do I.V.C. na primeira operação (Constituição Federal de 1946), responde por esse tributo como sujeito passivo por substituição. O Acórdão que assim decidiu interpretou lei local e não violou Direito Federal.